Tribunal: STF
Processo: Rcl 81335
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que “inadmitiu e negou seguimento ao Recurso Extraordinário”.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: “O que se verificou foi à negativa de acesso à instância extraordinária por motivo puramente formal, em afronta não só ao entendimento da Suprema Corte, mas também à garantia do devido processo legal, ampla defesa e acesso à justiça [...], em manifesta usurpação de competência”. Ao final, requer-se a procedência da reclamação para que se proceda ao regular processamento do recurso obstado. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Não assiste razão à parte reclamante.



    Dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não conheceu do recurso interposto da parte reclamante, nos seguintes termos: 



    Ao exame dos autos, constata-se que o ora agravante interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão constante do ID 71260345, que inadmitiu e negou seguimento a Recurso Extraordinário.



    Com relação a decisão que inadmite o Recurso Extraordinário insta consignar que a mesma é recorrível através de Agravo em Recurso Extraordinário, conforme previsto no art. 1.030, §1º, e o art. 1.042, do Código de Processo Civil, verbis:



    [...]



    Outrossim, a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário é impugnável através de Agravo Interno, a teor do disposto no art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 1.021, do mesmo diploma legal. Para ilustrar a hipótese, vale transcrever ementa de aresto do Supremo Tribunal Federal, verbis:



    [...]



    No mais, destaca-se não ser admissível, nesta hipótese a fungibilidade recursal, tendo em vista a ausência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível contra decisão que nega seguimento recurso extraordinário, bem como a caracterização do erro grosseiro.



    Ante o exposto, amparado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.



    Nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra decisão que inadmitir o Recurso Extraordinário, salvo nos casos previstos nos incisos I e III do art. 1.030 do CPC, é o Agravo em Recurso Extraordinário, o qual deve ser processado e julgado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Por outro lado, quando a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário decorre da aplicação de precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, a impugnação deve ser feita por Agravo Interno, conforme dispõe o § 2º do art. 1.030 do CPC.



    Diante disso, na situação específica retratada nos autos, o recurso interposto — Agravo de Instrumento — revela-se manifestamente incabível. 



    Nessas circunstâncias, além de inexistir a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE, a discussão encontra-se prejudicada por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor o recurso adequado, o que torna inviável a presente reclamação.



    Em conclusão, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de julho de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente